Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722348-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA TARONI DE PADUA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Larissa Taroni de Padua em face da r. decisão (ID 59765921) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar a fim de que fosse garantido à Impetrante o direito de encaminhar à banca examinadora laudos para verificação da possibilidade de concorrer a uma das vagas destinadas aos portadores de deficiência, no processo seletivo público da Petrobrás, para o cargo de Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior, com ênfase em Enfermagem do Trabalho, regido pelo Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2 (ID 59765925). Alega, em resumo, que tem o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, por ser portadora de visão monocular; todavia, por questões de saúde, ficou impossibilitada de encaminhar à banca examinadora, no prazo definido no Edital, os documentos comprobatórios da deficiência. Aduz que a cláusula 3.1.4.4 do Edital admite a entrega da documentação após o prazo previsto, em casos de força maior, como ocorre no presente feito. Afirma ser também portadora da doença de Crohn, em fase ativa, cujos sintomas acarretam fraqueza, prejuízo na absorção de nutrientes pelo sistema digestivo e dores, tendo sido, ainda, diagnosticada recentemente como portadora de TDAH, motivo pelo qual sofre de desatenção e dificuldade de seguir instruções detalhadas, organizar tarefas e atividades. Tece considerações sobre o direito do candidato deficiente ao tratamento diferenciado, como forma de equilibrar os concorrentes e diminuir a disparidade no certame. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, desde já, o deferimento da tutela antecipada pleiteada na exordial, que visava apenas que a Agravada aceitasse os documentos para aferir a deficiência da Agravante” (ID 59765918 - pág. 7). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. É incontroverso o fato de que a Impetrante/Agravante deixou de encaminhar a documentação exigida para a comprovação da deficiência alegada, no prazo previsto no edital. A Cláusula 3.1.4.4 do Edital estabelece que a documentação encaminhada extemporaneamente “será indeferida, salvo nos casos de força maior a serem avaliados pela comissão de avaliação” (ID 59765925 - pág. 3). Embora dos documentos juntados aos autos se constate a existência das patologias alegadas pela Impetrante/Agravante (IDs 59765928 a 59765939), não resta demonstrado, de plano, que a ausência de entrega da documentação no prazo previsto no Edital decorre de força maior, inexistindo nos autos elementos probatórios no sentido de que a candidata estivesse hospitalizada ou impedida, por qualquer outra forma, de realizar o envio tempestivo dos comprovantes exigidos no Edital no certame. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator